Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008096-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Leandro Henrique de Souza Neves, em favor de Luciano Viana dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 5/11/2018, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e latrocínio tentado.
Aduz que apesar de declarado o encerramento da instrução processual, ainda não foi prolatada a sentença de mérito. Afirma que i) há inércia estatal; ii) deve ser abrandada a Súmula 52 do STJ; iii) a prisão preventiva se prolonga por mais de 90 dias, sem reavaliação, nos moldes determinados pelo art. 316 do CPP; iv) deve ser considerada a proliferação da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A instrução processual está encerrada, como se observa da própria inicial. Consequentemente, resta superado eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ. A princípio, não visualizo circunstâncias que autorizem o abrandamento do enunciado sumular, pois não há demonstração de desídia do juízo da causa, a contribuir no atraso da prolação de sentença.
É certo também que, em relação à reavaliação periódica da prisão, o Tribunal de Justiça já afirmou que “embora recentemente tenha entrado em vigor as disposições da Lei n. 13.964/2019, que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, introduzindo no artigo 316, parágrafo único, a obrigatoriedade de reanálise periódica da custódia cautelar, vige no processo penal o princípio de que o tempo rege o ato (art. 2o CPP), de modo que apenas quando decorridos 90 dias, contados, neste caso, do início da vigência da nova regra processual, o juiz deverá reanalisar e fundamentadamente decidir pela manutenção [ou não] da custódia cautelar” (HC n. 100031-40.2020.8.11.0000, minha Relatoria, julgado em 18/2/2020).
Por fim, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator